Tribunal: STJ
Processo: 1696063-81.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74053 -
MG (2024/0279217-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARCELO AMIANTI
ADVOGADA
: BEATRIZ MIRANDA DE SÃO JOSÉ - MG073120
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: JASON SOARES DE ALBERGARIA NETO - MG046631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SUCESSIVOS. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de
declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses,
utiliza-se dessa via estreita para impugnar as decisões anteriores.
Sucessivos embargos declaratórios podem ser conhecidos tão somente
quanto à alegação de vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros
embargos, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo
princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão consumativa, são
incabíveis embargos pretendendo rediscutir vícios do acórdão já embargado
anteriormente. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.128.141/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
.
18/12/2023
II - Considerando que os embargos são manifestamente
protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de
2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).
III - Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
08/05/2025
14/05/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47483444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5fa0be0e-3112-454c-8d56-14c5f16e602d

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5fa0be0e-3112-454c-8d56-14c5f16e602d

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74053 -
MG (2024/0279217-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARCELO AMIANTI
ADVOGADA
: BEATRIZ MIRANDA DE SÃO JOSÉ - MG073120
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: JASON SOARES DE ALBERGARIA NETO - MG046631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SUCESSIVOS. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de
declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses,
utiliza-se dessa via estreita para impugnar as decisões anteriores.
Sucessivos embargos declaratórios podem ser conhecidos tão somente
quanto à alegação de vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros
embargos, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo
princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão consumativa, são
incabíveis embargos pretendendo rediscutir vícios do acórdão já embargado
anteriormente. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.128.141/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
.
18/12/2023
II - Considerando que os embargos são manifestamente
protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de
2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).
III - Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Trata-se de segundo embargos de declaração opostos contra acórdão que
julgou agravo interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte
ementa do acórdão:
Documento eletrônico VDA46966227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 7f5b9fc7-c2d3-43db-a0e7-abf6c6773d2d

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE INEQUIVOCO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRESENÇA
DE
TEMPORÁRIOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE EFETIVOS.
I - No Tribunal a quo, trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo d
Governador do Estado de Minas Gerais, objetivando a nomeação do impetrante a cargo de
professor da educação superior em concurso público regido pelo Edital UEMG n. 08/2014,
que previa 4 vagas para o cargo almejado. Na Corte de Justiça, a segurança foi denegada.
II - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente
na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade
do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 65.500/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no RMS n. 63.496/RS,
11/12/2023
18/12/2023
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
.
4/9/2023
8/9/2023
III - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do surgimento de
vagas bastantes para garantir a nomeação do impetrante, deve ser igualmente comprovado o
interesse inequívoco da Administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente
demonstrado. Importante destacar que o mero surgimento de novas vagas decorrentes de
eventuais aposentadorias não se traduz em inequívoco interesse público no preenchimento
das respectivas vagas, uma vez que cabe à própria Administração Pública, valendo-se de seu
juízo de conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão
preenchidas, bem como a quantidade de convocações.
IV - Por outro lado, é cediço que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX,
da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre
com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III da CF),
para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos
fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos
quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos
candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Nesse sentido: AgInt no RMS n.
51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
21/3/2017
; AgInt no RMS n. 51.478/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
30/3/2017
julgado em
, D Je de
.
16/3/2017
24/3/2017
V - Agravo interno improvido.

Opostos novos embargos de declaração, o embargante não enfrenta a
motivação que levou a rejeição dos seus embargos imediatamente anteriores.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA46966227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 7f5b9fc7-c2d3-43db-a0e7-abf6c6773d2d

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a
requerimento, e/ou corrigir erro material.
O
do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta
caput
expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.
O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de declaração.
Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses, utiliza-se dessa via estreita
para impugnar as decisões anteriores.
Sucessivos embargos declaratórios podem ser conhecidos tão somente quanto
à alegação de vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos, uma vez
que, nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo princípio da unirrecorribilidade e em
razão da preclusão consumativa, são incabíveis embargos pretendendo rediscutir vícios
do acórdão já embargado anteriormente.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.128.141/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
5/12/2023
18/12/2023
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. EDcl no AgInt no
19/6/2023
21/6/2023
AgInt no AREsp n. 1.867.006/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
. EDcl no REsp n. 1.931.691/DF, relator
29/5/2023
31/5/2023
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
. EDcl no
22/5/2023
25/5/2023
AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.800.259/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
. EDcl no AgInt no REsp n.
22/3/2023
24/3/2023
1.932.676/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
25/4/2022
DJe de
. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.465.658/RS, relator Ministro
3/5/2022
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
26/10/2020
14/12/2020
Documento eletrônico VDA46966227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 7f5b9fc7-c2d3-43db-a0e7-abf6c6773d2d

Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a
parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
(art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 7f5b9fc7-c2d3-43db-a0e7-abf6c6773d2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 74.053 / MG
Número Registro: 2024/0279217-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231696063000 10000231696063001 16960638120238130000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO AMIANTI
ADVOGADA
: BEATRIZ MIRANDA DE SÃO JOSÉ - MG073120
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : JASON SOARES DE ALBERGARIA NETO - MG046631
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO AMIANTI
ADVOGADA
: BEATRIZ MIRANDA DE SÃO JOSÉ - MG073120
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : JASON SOARES DE ALBERGARIA NETO - MG046631
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
08/05/2025
14/05/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:50
Código de Controle do Documento: 4a9ca59a-3861-437a-aff3-ff586735e97e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:50
Código de Controle do Documento: 4a9ca59a-3861-437a-aff3-ff586735e97e